Tribunal: TJBA
Processo: 8000780-83.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000780-83.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JULIETE SANTOS SERRA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: ZENILDA DE SOUZA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, JULIETE SANTOS SERRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Zenilda de Souza Machado e Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Jaguaquara/BA, que julgou procedente a ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. A decisão reconheceu a inexistência dos contratos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade dos descontos realizados diretamente em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sob a rubrica de “título de capitalização”, e a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso nos autos que os descontos foram realizados sem a devida contratação, sendo o banco incapaz de comprovar a existência de relação jurídica válida.
4. Incide o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC, com base na Teoria do Risco do Empreendimento.

5. A ausência de contrato evidencia falha na prestação do serviço bancário, sendo aplicável a Súmula nº 479 do STJ.

6. Correta a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O desconto indevido sobre verba alimentar enseja abalo moral indenizável.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, razoável e compatível com precedentes deste Tribunal, não merecendo majoração nem redução.

IV. Dispositivo

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; TJ-BA – APL: 8000439-81.2019.8.05.0198; TJ-BA – APL: 8000405-62.2019.8.05.0051.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS,

pelos motivos expostos no voto do Relator.